Tribunal: TJDFT
Processo: 0751259-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751259-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DA SILVA QUEIROZ AGRAVADO: BANCO C6 S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio da Silva Queiroz contra a r. decisão Id. 213769439, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0723797-34.2024.8.07.0007, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado com alienação fiduciária em garantia. Em síntese, o Agravante sustenta que a cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros, sem a indicação expressa da taxa diária, é abusiva. Alega que a notificação extrajudicial se deu de forma inadequada, pois faltam informações mínimas, como o número e a data da parcela vencida, o que viola o art. 6o, III, do CDC e constitui vício insanável a afastar a comprovação da mora, requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. Ressalta que tais argumentos são questões de ordem pública e sua análise não caracteriza supressão de instância. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da liminar de busca e apreensão e determinar a devolução imediata do veículo ao Agravante, em cinco dias, sob pena de multa diária. Preparo não foi recolhido, pois o Agravante pede a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Concedo gratuidade de justiça, apenas para permitir o processamento do presente recurso. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade, pelas razões que seguem. Verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária (Id. 213732268 dos autos de referência). Em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento a partir de 15.5.2024, o Agravado notificou o ora Agravante extrajudicialmente, em 1.7.2024 (Id. 213732266), no endereço indicado no contrato, de modo que está satisfeito o requisito previsto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, que trata da constituição do devedor em mora. No tocante à notificaçãoextrajudicial(Id. 213732266), o Agravante diz que se deu de forma inadequada por não conter o número e a data da parcela vencida, bem como alega abusividade das cláusulas contratuais. Ainda observo que o Agravante suscitou tais matérias na contestação (Id. 219396520), tendo o Banco Agravado sido intimado, em 2.12.2024, para se manifestar em réplica (Id. 219431921). Sucede que o Agravante apresenta questões ainda não apreciadas e decididas pelo Juízo de origem e, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, pois não se trata de questões de ordem pública, como afirma. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.BUSCAEAPREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. ALEGADAABUSIVIDADEDAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevê o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 que o credor fiduciário, comprovando a mora ou o inadimplemento, poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. No prazo de cinco dias após executada a liminar, pode o devedor fiduciário pagar a integralidade da dívida pendente a fim de ver o bem restituído livre de ônus. 2. Comprovada a relação contratual; caracterizada a mora com o envio da notificação extrajudicial; e ausente a comprovação por parte do devedor fiduciário de pagamento da dívida pendente, mantém-se a decisão que determinou liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 3. A apreciação do argumento de descaracterização da mora em razão de capitalização diária de juros não foi objeto de exame pelo juízo de origem, não sendo possível sua apreciação em instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1920216, 0727667-11.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravo de instrumento está circunscrito aos limites da Decisão agravada. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1223685, 07044155220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 30/12/2019). Pelas razões expostas e com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora